Tribunal: TJDFT
Processo: 0749347-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749347-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito